Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0720104-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Recorrente: ELIZEUDA CAMPOS DA SILVA Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto fora das hipóteses de cabimento taxativamente elencadas pelo art. 581 do Código de Processo Penal e, ainda por cima, protocolado diretamente neste Segundo Grau de Jurisdição, inviabilizando o processamento inicial inerente à espécie junto à instância de origem. Sem embargo, considerando a possibilidade de, em tese, aplicar ao caso a fungibilidade recursal, na esteira da jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, reservo-me a prerrogativa de analisar a admissibilidade do recurso por ocasião do julgamento colegiado. Por ora, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Feito, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 21 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator